Tribunal: TJDFT
Processo: 0721938-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721938-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ERIC DE BARCELOS MOREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO IMPERIO DOS NOBRES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ÉRIC DE BARCELOS MOREIRA, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 37042235, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, ao fundamento de que “a decisão agravada não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique na adoção da taxatividade mitigada” (ID 37042235 – Pág. 2). Nas razões recursais (ID 37514592), o embargante alega a ocorrência de omissão no decisum, porquanto esse não se teria manifestado acerca do único fundamento de mérito do recurso, qual seja, a preclusão não observada pelo d. magistrado a quo, em razão da controvérsia relativa à prevalência ou não da intimação realizada por meio do DJe. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado. Todavia, razão não lhe assiste. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, não se verifica a ocorrência do vício alegado pelo embargante. Em verdade, a decisão ora impugnada sequer conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante, por entender que esse não era cabível na espécie, uma vez que não se inseria em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como que não havia urgência demonstrada que implicasse a adoção da taxatividade mitigada. Assim, não se adentrou na análise do mérito do recurso justamente porque esse sequer transpôs a barreira da admissibilidade. Inexiste, pois, a omissão alegada pelo recorrente. Em verdade, constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem a intenção do embargante de burlar a lógica processual, almejando, por meio dos aclaratórios, que esta Relatora analise o mérito do agravo de instrumento que não foi conhecido, o que não se admite e não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora